Tribunal: TJDFT
Processo: 0016925-12.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0016925-12.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: VALDECI NUNES DO REGO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Nada a prover em relação à petição do DISTRITO FEDERAL (ID 32378285) firmada pelo douto Procurador do Distrito Federal Dr. Thiago Campos Pereira, em que pugna pelo chamamento do feito à ordem, sob alegação de não ter sido o ente público intimado dos cálculos da Contadoria, à despeito de determinação neste sentido no despacho de ID 28875185. Atendendo ao despacho de ID 28875185 os autos foram remetidos à Contadoria antes das partes serem intimadas. Ao retornarem com os cálculos, as partes foram intimadas. A expedição eletrônica de intimação do DISTRITO FEDERAL se deu em 4-novembro-2021. O registro da ciência foi dado pela douta Procuradora do Distrito Federal Dra. Ludmila Lavocat Galvão, em 13-novembro-2021, escoando o prazo em 14-dezembro-2021. Saliente-se que na aba "Expedientes", no ícone que consistente em um quadrado com seta para o canto superior direito, imediatamente ao lado do número do documento (30419135) acessa-se o despacho que foi proferido antes da juntada dos cálculos e, neste documento, no ícone do clipe (último símbolo à direita) constam os documentos vinculados, sendo justamente os cálculos da Contadoria (30388970) e a certidão de intimação dos cálculos (ID 30393491). Destarte, a douta Procuradora de Justiça teve ciência tanto do despacho que precedeu a remessa dos autos à contadoria como dos cálculos elaborados. 2. Cumpra-se o despacho de ID 32091867. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator